Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-32.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE O APARELHO DE TELEVISÃO FOI RETIRADO LACRADO DA LOJA-RÉ, VINDO A CONSTATAR, EM SUA RESIDÊNCIA, A EXISTÊNCIA DE UMA MANCHA BRANCA NA TELA DO APARELHO – VÍDEOS DE SEGURANÇA TRAZIDOS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O APARELHO FOI EMBALADO NA PRESENÇA DA

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE O APARELHO DE TELEVISÃO FOI RETIRADO LACRADO DA LOJA-RÉ, VINDO A CONSTATAR, EM SUA RESIDÊNCIA, A EXISTÊNCIA DE UMA MANCHA BRANCA NA TELA DO APARELHO – VÍDEOS DE SEGURANÇA TRAZIDOS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O APARELHO FOI EMBALADO NA PRESENÇA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEFEITO DA TELA ERA ANTERIOR À TRADIÇÃO DO BEM – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001930-32.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante BENEDITA
OLÍMPIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOJAS CEM e LG ELECTRONICS
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-32.2019.8.26.0079 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1001930-32.2019.8.26.0079
APELANTE: Benedita Olímpio
APELADAS: Lojas Cem; LG Eletronics do Brasil Ltda.
COMARCA: Botucatu 2a Vara Cível

Voto n.° 34710
EMENTA:
COMPRA E VENDA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS DEFEITO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DA
AUTORA NO SENTIDO DE QUE O APARELHO DE
TELEVISÃO FOI RETIRADO LACRADO DA LOJA-RÉ,
VINDO A CONSTATAR, EM SUA RESIDÊNCIA, A
EXISTÊNCIA DE UMA MANCHA BRANCA NA TELA DO
APARELHO – VÍDEOS DE SEGURANÇA TRAZIDOS
PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O APARELHO FOI
EMBALADO NA PRESENÇA DA AUTORA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEFEITO DA TELA
ERA
ANTERIOR
À
TRADIÇÃO
DO
BEM

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO -
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 173/175, que
julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e
materiais.
Alega a autora, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez
que foi impedida de produzir provas; que restou comprovado que adquiriu junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-32.2019.8.26.0079 -Voto no
3
apelada Lojas Cem um aparelho de televisão novo e que, ao chegar em sua residência,
constatou que o produto estava com uma “mancha branca” na tela; que retornou à loja
para troca do produto, o que não ocorreu; que não foi informada de qualquer avaria no
produto, sendo certo que recebeu certificado de garantia; que ao caso aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da
prova; que a sentença fundamentou-se na filmagem trazida pela apelada, em que é
possível notar que o produto foi embalado, demonstrando a possibilidade de o mesmo
ser do mostruário e não apresentar “trinca”; que, no entanto, não se trata de “trinca”,
mas sim de “mancha branca” na tela; que a foto trazida às fls. 140 não faz referência ao
produto, de modo que não é possível garantir que referida TV é aquela adquirida pela
apelante; que o vídeo é unilateral e pode ter sofrido modificações; que, ademais, do
vídeo é possível notar que a apelante é pessoa vulnerável, idosa, não se verificando que
houve conferência do aparelho; que a situação gerou transtornos que ultrapassam o
mero aborrecimento.
Recurso tempestivo, não preparado (justiça gratuita) e respondido (fls.
194/205 e 206/209).
É o relatório.
Constou da sentença:
“(...)
O pedido é improcedente.
A lide consiste no pedido de indenização pelos danos causados pelo vício no
objeto vendido.
A autora narra que adquiriu aparelho televisor da marca TV LED 4K
UK6540 55 polegadas no valor de R$ 3.220,00, retirando o produto em caixa
lacrada no estoque da primeira requerida, e, que ao chegar em sua
residência, notou o defeito no produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-32.2019.8.26.0079 -Voto no
4
A questão controvertida, deste modo, foi em relação à existência do dano
antes da tradição.
Ressalte-se que, embora se aplique ao caso dos autos o Código de Defesa do
Consumidor, não se aplica a inversão do ônus da prova, conforme art. 6°,
VIII, CDC, vez que apenas o relato da existência de uma relação
consumerista não é fundamento suficiente para a inversão do ônus da prova,
não havendo, portanto verossimilhança nas alegações.
Assim, não há comprovação da existência de danos anteriores à tradição, por
outro lado, há uma filmagem trazida pela requerida onde se é possível notar
a requerente no momento em que o produto é embalado, demonstrando a
possibilidade do mesmo ser do mostruário e não apresentar trinca como na
foto também juntada pela requerida em fls. 140, ou quaisquer outros
defeitos, motivo pelo qual o pedido deverá ser improcedente.
No mais, é incontroverso que o transporte foi feito pela autora, sendo este o
possível momento do aparecimento da trinca.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, declarando o feito extinto
nos termos do artigo 487, I, NCPC.”
Razão não assiste à apelante.
Por primeiro, muito embora alegue a apelante que houve cerceamento de
defesa, certo é que se trata de alegação genérica, já que não apontadas quais as provas
que pretendia produzir e que não foram deferidas. Ao contrário, verifica-se que, às fls.
162, foi determinado que as partes especificassem e justificassem as provas, tendo
havido manifestação da autora às fls. 164/165, em que nada requereu em relação à
instrução probatória.
A autora afirmou na inicial que adquiriu o aparelho de televisão da loja-
ré, o qual foi retirado em caixa lacrada. No entanto, os vídeos trazidos pela loja-ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-32.2019.8.26.0079 -Voto no
5
demonstram com clareza que o aparelho de televisor foi embalado na presença da
autora. A autenticidade dos vídeos não foi questionada no momento oportuno, sendo
certo, ademais, que não há qualquer indício de manipulação a invalidar aquela prova.
No mais, ao mesmo tempo em que impugna a fotografia de fls. 140, na
qual se vê uma televisão com a tela trincada, a verdade é que não trouxe qualquer
indício de prova de que o defeito constatado em sua residência seria outro, prova esta
que poderia ter sido realizada sem qualquer dificuldade pela autora, já que se trata de
vício de fácil constatação.
Assim, não demonstrado que o defeito do produto se deu antes da
tradição do bem, a improcedência da ação deve ser mantida.
Anote-se que, em atenção ao disposto no §11, do art. 85, do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados para 15%,
observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator